Tribunal: TJES
Processo: 5000486-50.2025.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000486-50.2025.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
RECORRIDO: DANIELY PEROZINI BRUNI
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA CONTRATADA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932 E DA SÚMULA 85 DO STJ. LIMITAÇÃO DAS PARCELAS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Águia Branca contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por professora contratada, condenando o ente público ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do não cumprimento do piso salarial nacional do magistério, referentes ao período de 2020 a 2024.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas, especialmente quanto à possibilidade de cobrança de valores anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

RAZÕES DE DECIDIR

Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição não atinge o fundo de direito quando inexistente negativa expressa da Administração, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda, conforme disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 16/07/2025, de modo que estão prescritas as parcelas anteriores a 16/07/2020, subsistindo apenas aquelas compreendidas no quinquênio precedente.

A sentença recorrida, ao condenar o ente público ao pagamento integral das diferenças salariais desde o ano de 2020, desconsiderou a limitação temporal imposta pela prescrição quinquenal, impondo-se sua reforma parcial para adequação ao entendimento consolidado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença.

Tese de julgamento:
Nas demandas envolvendo verbas remuneratórias de trato sucessivo em face da Fazenda Pública, inexistindo negativa expressa do direito, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;

Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º;

Lei Municipal nº 7.750/2019, art. 17-A;

Constituição Federal, art. 206, VIII;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1.783.975/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 01/07/2021 (Tema 1.017).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

A presente demanda consiste em ação de cobrança proposta por professora contratada em face do Município, objetivando o recebimento de diferenças salariais retroativas referentes ao período de 2020 a 2024, sob o fundamento de descumprimento do Piso Salarial Profissional Nacional (Lei Federal nº 11.738/2008) e da legislação municipal correlata (Lei nº 371/1998). A Requerente sustenta que, apesar de ter cumprido jornadas variadas de 05 a 45 horas semanais sob múltiplos contratos, a remuneração percebida foi inferior ao valor mínimo proporcional devido à categoria, pleiteando, assim, a condenação do ente público ao pagamento de
R$ 89.287,56
, acrescidos de juros e correção monetária.

O juízo de origem julgou procedente a exordial, nos seguintes termos:

Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
a municipalidade ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor, referentes ao piso salarial nacional proporcional à carga horária da parte autora e os reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional, no que concerne aos vínculos empregatícios (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) comprovadamente nos autos – ID’s 73183530 ao 73183542, sendo que a importância deverá ser corrigida monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa
SELIC
do período.

Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, do CPC.

O Município de Águia Branca interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença que o condenou ao pagamento de diferenças salariais relativas ao
Piso Nacional do Magistério
em favor de Daniely Perozini Bruni, fundamentando sua insurgência na inobservância da
prescrição quinquenal
. O ente público argumenta que, embora a ação tenha sido proposta em 16 de julho de 2025, a decisão recorrida determinou o pagamento integral de valores referentes ao ano de 2020, o que violaria o disposto no Decreto nº 20.910/32 e na Súmula 85 do STJ, que limitam a cobrança contra a Fazenda Pública aos cinco anos anteriores ao ajuizamento. Assim, o município pleiteia a reforma parcial do julgado para que a condenação seja restrita estritamente às parcelas não atingidas pela prescrição, evitando o enriquecimento sem causa da recorrida e respeitando a legalidade orçamentária.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 18234982.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de modificação da sentença.

No que concerne à prejudicial de mérito atinente à prescrição quinquenal das parcelas postuladas, cumpre destacar que, nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ . RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783 .975/RS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA . REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20 .910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA . PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. O tema ora controvertido (1 .017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ."2 . Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito . EXAME DO TEMA REPETITIVO 4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem ."5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto." 6 . Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel . Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria .8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito.9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito . Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo.10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor.11 . No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito.12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado.13 . Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação.14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria.15 . O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida. DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 17 . Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional ." RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério.19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido . CONCLUSÃO 20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ - REsp: 1783975 RS 2018/0322821-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/10/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

No caso em exame, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada em 16/07/2025, razão pela qual se encontram prescritas as prestações vencidas e exigíveis anteriormente a 16/07/2020, permanecendo exigíveis apenas aquelas compreendidas no quinquênio anterior ao ajuizamento.

Dessa forma, acolho parcialmente a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 16/07/2020, extinguindo o processo, com resolução do mérito, quanto a tais verbas, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a prescrição quinquenal parcial das parcelas anteriores a 16/07/2020, extinguindo o processo, com resolução do mérito, quanto a tais verbas, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)